Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712367-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por H.L.B, menor representada pelo genitor L.B., em face da r. decisão desta Relatoria (ID 70374916) que indeferiu a antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento interposto, sob fundamento da ausência da plausibilidade do direito e da urgência do deferimento da medida negada na origem. Nas razões do recurso integrativo (ID 70765971), a parte Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que os critérios para definir a obrigação de custeio de medicamentos pelo Estado divergem dos exigidos pelos planos de saúde, para os quais, segundo entendimento do c. STJ, é obrigatório o fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), indicado para beneficiário menor portador de diabetes mellitus tipo 1. Sustenta que as bombas de insulina, segundo o c. STJ, se classificam como equipamentos médicos e que há inúmeros pareceres do Natjus pela viabilidade do fornecimento do mencionado mecanismo. Pugna, assim, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que, sanado o vício apontado, seja deferida a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões do Embargado (ID 71642924). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, consignou-se que, a despeito da alegada gravidade da doença e da efetividade do tratamento indicado, o presente feito não teria o alcance desejado pela Autora/Agravante. Registrou-se que, “em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações semelhantes, nos termos das Notas Técnicas nos 73974 e 72531 (in https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php) e das Notas Técnicas no 1414 e no 1057 do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT (in https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df?b_start:int=1260).” Nesses termos, concluiu-se que, apesar da existência de laudo médico atestando a necessidade do tratamento (ID 70361597), não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito à cobertura dele pelo plano de saúde. Por fim, consignou-se que o perigo de dano indispensável à concessão da medida em sede liminar também não foi comprovado, pois a Autora/Agravante faz tratamento para a enfermidade crônica que a acomete há 8 (oito) anos e a documentação acostada aos autos não evidencia que a realização do contraditório no presente feito possa acarretar risco concreto de piora no quadro de saúde dela. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão da Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator